Tribunal: TJMT
Processo: 1007306-04.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007306-04.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FAGNER ALVES SIQUEIRA - CPF: 036.254.141-80 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007306-04.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1007306-04.2025.8.11.0015

Recorrente:
Fagner Alves Siqueira

Recorrido:
Banco Itaucard S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIO AVISO. ALEGADO BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o encerramento da conta corrente pela instituição bancária, sem aviso prévio, e com suposto bloqueio de valores, configura falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por dano moral, diante da ausência de provas mínimas dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A improcedência dos pedidos deve ser mantida por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não bastando, para tanto, uma simples captura de tela sem identificação de titularidade ou saldo.

4.

Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar elementos indiciários mínimos da verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Processo Civil.

5.

Não há nos autos qualquer demonstração de tentativa de resolução administrativa, tampouco prova de prejuízo efetivo, de modo que eventual falha na prestação de serviço não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

6.

A responsabilidade civil exige a presença simultânea de conduta ilícita, nexo causal e dano, o que não se verifica no caso concreto, já que a conta estava inativa e o saldo disponível era de apenas R$ 0,07, com ordem de pagamento expedida pelo banco.

7.

O descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação moral, conforme entendimento pacificado na 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova mínima dos fatos alegados impede o reconhecimento do direito à indenização por dano moral.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor do dever de apresentar indícios mínimos de verossimilhança.

3.

O encerramento unilateral de conta corrente, sem comprovação de prejuízo efetivo ou tentativa de solução administrativa, não configura abalo moral indenizável.

4.

O mero descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII; Lei nº 9.099, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas
:

1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do MT, N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 30/09/2024.

1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do MT, N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 02/12/2024.

Conclusão nº 01 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do MT, DJE nº 11.799, 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007306-04.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1007306-04.2025.8.11.0015

Recorrente:
Fagner Alves Siqueira

Recorrido:
Banco Itaucard S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Fagner Alves Siqueira
.

Ação:
indenizatória.

Origem:
2° Juizado Especial de Sinop-MT
.

Sentença
(Id. 296191963)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o caso em exame não apresenta repercussões suficientes para justificar a indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 296191964): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 296191970)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007306-04.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1007306-04.2025.8.11.0015

Recorrente:
Fagner Alves Siqueira

Recorrido:
Banco Itaucard S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Ação
Indenizatória
proposta por
Fagner Alves Siqueira
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que mantinha conta corrente junto à instituição financeira recorrida e que, em março de 2024, a referida conta foi encerrada de forma unilateral, sem aviso prévio. Afirma que, com o encerramento da conta, os valores nela depositados foram bloqueados, ficando impossibilitado de acessar seus recursos financeiros. Por tal razão, requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, o recorrido assevera que a conta foi encerrada em 2022, ocasião em que o saldo disponível era de R$ 0,07 (sete centavos), tendo sido emitida ordem de pagamento, bastando ao autor dirigir-se a uma agência para realizar a retirada dos valores.

Da análise dos documentos apresentados pelo recorrente, verifica-se a inexistência de qualquer elemento que ampare suas alegações, uma vez que não demonstrou que sua conta foi encerrada, tendo juntado apenas uma captura de tela, sem indicação de titularidade nem do saldo disponível.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil
.

Não há nos autos qualquer comprovação de falha na prestação de serviço que tenha impedido o autor de utilizar os recursos financeiros depositados. A alegada impossibilidade de acesso os valores não foi comprovada nem por documentos, nem por capturas de tela ou registros de atendimento. Tampouco foi apresentada qualquer comprovação de tentativa de solução administrativa.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações
(art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Vale ressaltar que, na própria captura de tela apresentada pelo autor, há a opção de criação de nova conta junto à instituição financeira. Ademais, não há qualquer prova de que tenha procurado a instituição bancária para esclarecimentos, solicitado a reativação da conta ou relatado prejuízos decorrentes do encerramento.

Além disso, nos documentos apresentados pelo banco, é possível verificar que a conta estava inativa, sem movimentações ou utilização funcional relevante nos últimos anos.

Assim, constata-se que
os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade do autor equivalem a frustrações corriqueiras, tendo em vista que a simples falha na prestação de serviço, consistente no encerramento da conta corrente, embora caracterize falha na prestação de serviço, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se imprescindível a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano
.

Portanto, no caso em comento, conclui-se que a situação narrada na inicial não gerou um dano efetivo ao recorrente, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.º 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025